Tribunal: TJSP
Processo: 0005888-20.2020.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Agravo em execução. Decisão de indeferimento da prisão domiciliar. Insurgência defensiva. Alegação de incremento do risco de contaminação pelo novo coronavírus em virtude da situação de encarceramento. Agravante portadora de hipertensão arterial. Relatório médico que atesta estar recebendo tratamento adequado no interior do estabelecimento prisional, não apresentando queixas. Ademais, trata-se de

Ementa:
Agravo em execução. Decisão de indeferimento da prisão domiciliar. Insurgência defensiva. Alegação de incremento do risco de contaminação pelo novo coronavírus em virtude da situação de encarceramento. Agravante portadora de hipertensão arterial. Relatório médico que atesta estar recebendo tratamento adequado no interior do estabelecimento prisional, não apresentando queixas. Ademais, trata-se de pessoa jovem. Desnecessidade de tratamento externo. Resolução 62/2020 do CNJ que não cria direito subjetivo à prisão domiciliar, demandando análise casuística de necessidade de cuidados extramuros. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005888-20.2020.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é agravante NADIA
FELIX DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao presente agravo em execução. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005888-20.2020.8.26.0625 -Voto no
2
Agravo em execução no 0005888-20.2020.8.26.0625
Comarca: Taubaté
Agravante: Nádia Felix da Silva
Agravado: Ministério Público
VOTO No. 23.868
Agravo em execução. Decisão de indeferimento da prisão
domiciliar. Insurgência defensiva. Alegação de incremento
do risco de contaminação pelo novo coronavírus em virtude
da situação de encarceramento. Agravante portadora de
hipertensão arterial. Relatório médico que atesta estar
recebendo
tratamento
adequado
no
interior
do
estabelecimento prisional, não apresentando queixas.
Ademais, trata-se de pessoa jovem. Desnecessidade de
tratamento externo. Resolução 62/2020 do CNJ que não cria
direito subjetivo à prisão domiciliar, demandando análise
casuística de necessidade de cuidados extramuros. Agravo
improvido.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto por NÁDIA FELIX DA SILVA contra a decisão de fls.
54/55, proferida em 29/07/2020 pela MM. Juíza de Direito, Dra.
Sueli Zeraik de Oliveira Armani, da 1a Vara das Execuções
Criminais de Taubaté, que indeferiu pedido de prisão domiciliar.
Sustenta a agravante estar atualmente
recolhida em regime fechado, em unidade penitenciária
superlotada, sendo portadora de hipertensão arterial, razão pela
qual entende estar no grupo de risco de contaminação pelo novo
coronavírus, pleiteando a prisão domiciliar como forma de
preservar sua saúde (fls. 01/04).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005888-20.2020.8.26.0625 -Voto no
3
O recurso foi respondido (fls. 29/39), a
decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 43) e a d.
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento ao
reclamo defensivo (fls. 62/65).
Conforme se extrai dos autos, a agravada
cumpre pena de 12 anos, 3 meses e 40 dias de reclusão,
ostentando duas condenações pelo art. 33, caput, da Lei
11.343/06.
Até
o
momento
cumpriu,
aproximadamente, 50% de sua reprimenda, sendo o término de
cumprimento de pena previsto para 17/02/2026. O lapso para
progressão ao regime intermediário será alcançado em
02/03/2021
Ao
contrário
do
quanto
sustenta
o
agravante, as peculiaridades do caso concreto denotam a
inviabilidade de concessão do regime domiciliar à reeducanda.
Cabe ressaltar que, embora portadora de
hipertensão arterial, o relatório médico acostado a fls. 21/23
atesta que a reeducanda recebe, no interior da unidade prisional,
diariamente, os medicamentos necessários à sua condição de
saúde, nada existindo nos autos a indicar a necessidade de
tratamento externo.
Ademais, trata-se de pessoa ainda jovem,
contando 38 anos de idade, e, ainda, expressamente, consta do
relatório médico que não apresenta queixas de saúde.
Portanto, o pedido defensivo se fundamenta, exclusivamente, na genérica alegação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005888-20.2020.8.26.0625 -Voto no
4
incremento do risco em virtude a situação de privação da
liberdade do condenado. Contudo, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça, a Recomendação 62/2020 do CNJ não criou
direito subjetivo à prisão domiciliar, sendo necessário, no caso
concreto, a verificação de condições pessoais que justifiquem a
necessidade de cuidados extramuros. Nesse sentido:
HABEAS
CORPUS.
APENADO
DO
REGIME FECHADO. GRUPO DE RISCO.
COVID-19.
PRISÃO
DOMICILIAR
INDEFERIDA
ANTE
O
CONTEXTO
LOCAL DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS
CORPUS DENEGADO.
1. Ante a declaração pública de pandemia
em relação ao novo coronavírus e as
características do grupo vulnerável para
infecção
pela
Covid-19,
o
Conselho
Nacional de Justiça resolveu recomendar
aos magistrados com competência sobre a
execução
que,
em
observância
ao
contexto local de disseminação da doença,
considerem a adoção de algumas medidas
com
vistas
à
redução
dos
riscos
epidemiológicos no sistema penal.
2. A Recomendação n. 62/2020 não é
norma de caráter cogente e não criou
espécie de direito subjetivo à prisão
domiciliar, de observância obrigatória.
É uma orientação aos juízes e aos
Tribunais e deve ser interpretada com
razoabilidade, ponderados o cenário de
surto da doença e as condições de
cada ambiente carcerário, conforme
indica o próprio Conselho Nacional de
Justiça.
3. Não há ilegalidade na decisão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005888-20.2020.8.26.0625 -Voto no
5
indeferiu a saída antecipada do regime
fechado a apenado idoso, condenado por
homicídio,
porque
laudos
médicos
atestaram seu bom estado geral de
saúde e não houve detecção de caso do
novo coronavírus na penitenciária.
4. O local tem enfermaria, alojamentos
exclusivos para isolamento de casos
suspeitos da doença e as medidas
adotadas para prevenir a propagação do
vírus, por ora, se revelaram suficientes
para a salvaguarda da vida e da saúde dos
reclusos. Sem evidência de situação
preocupante de contágio na unidade
prisional, não se averigua o alegado
constrangimento ilegal.
5. Habeas corpus denegado.
(STJ, HC 576.333/RS, 6a T., rel. Rogerio
Schietti Cruz, j. em 19/05/2020, grifamos)
Desta feita, nada há nos autos a justificar a
concessão do regime domiciliar à agravante.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao presente agravo em execução.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator